Tribunal: TJDFT
Processo: 0712126-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712126-49.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: VINICIUS LACORTH CARPES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO TOTALMENTE DISSOCIADO DO BEM JURÍDICO PERSEGUIDO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DE CONCURSO PÚBLICO. NEOPLASIA DE TIREÓIDE. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. AUSÊNCIA DE SINAIS CLÍNICOS OU LABORATÓRIAS DA ENFERMIDADE. RELATÓRIOS MÉDICOS PARTICULARES E PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVOS. REGRA EDITALÍCIA. FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 347/STJ. MOTANTE DE ACORDO COM OS INCISOS I A IV DO §2o DO ART. 85 DO CPC. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O artigo 291 do Código de Processo Civil estabelece que “toda causa será atribuída valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. 2. Os candidatos em concurso público possuem mera expectativa de nomeação, salvo quando sua aprovação ocorrer dentro do número de vagas prevista no edital. No caso dos autos, o candidato concorre para o quadro reservada par ao cargo de policial civil do distrito federal, logo seu pedido inicial não guarda qualquer correção com a remuneração do cargo público, tampouco o valor dado à causa representar o bem jurídico perseguido (pedido imediato). Consequentemente, o valor dado à causa deve ser admitido apenas para fim fiscal. 3. A divergência de diagnósticos ou conclusões sobre o quadro de saúde do candidato, precisamente acerca de sua aptidão para o exercício das atribuições do cargo para o qual concorreu, deve ser resolvida na instrução processual, particularmente após a produção de prova pericial. 4. Se a conclusão do perito judicial corrobora com os relatórios dos médicos particulares e no sentido da capacidade laborativa do candidato aprovado, afasta-se sua eliminação para, consequente, permitir sua permanência nas demais fases do certame desde que preenchidos os demais requisitos previstos no edital. 5. É sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que embora relativa, razão pela qual comporta a prova em contrário. Diante da ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, cabe ao Poder Judiciário apreciar sua justeza e prestigiar a melhor regra de direito. 6. No caso dos autos, as regras do edital não encampam a eliminação de candidato porque foi portador de neoplasia, mesmo que se encontre totalmente curado após intervenção cirúrgica e tratamento específico, ou seja, sem qualquer sintoma clínico ou laboratorial de risco de recidiva. 7. O Superior Tribunal de Justiça, em seu Tema 347, fixou a tese de que nas ações declaratórias incabível a aplicação do §2o do art. 85 do Código de Processo Civil, vendo-se privilegiar o arbitramento por valor fixo (REsp 1155125 / MG). 8. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega violação aos artigos 291 e 292, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevido o valor atribuído à causa. Defende que o objeto da ação é a declaração de nulidade de apenas uma fase do concurso público e que o provimento da ação, por si só, não ensejará a nomeação e posse do recorrido no cargo auferido e a consequente percepção da remuneração competente. Diante disso, defende a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido com a sua procedência, não podendo o valor da causa corresponder à prestação anual da remuneração do cargo pretendido. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do TRF1, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 291 e 292, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002